Tribunal: TJDFT
Processo: 0717954-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717954-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ULYSSES DA SILVA HOSKEN AGRAVADO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ulysses da Silva Hosken contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0711279-17.2017.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença, suspendeu o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que o Exequente providencie a devolução do veículo à Executada, nos seguintes termos (Id. 78222825 dos autos de origem): “Diante da documentação acostada aos autos, sobretudo o auto de retenção de Id. 89700711 - Pág. 3, concluo que a responsabilidade pela apreensão do veículo é da parte autora, não havendo falar em imputar à requerida o ônus de retirar o veículo apreendido do depósito. A executada, por sua vez, disponibilizou procuração, conforme petição e documento de Id's 90864155 e 90864156, para que autor proceda à retirada do veículo apreendido. Ante o exposto, suspendo o presente cumprimento de sentença, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que o autor providencie à devolução do veículo à executada, isento dos débitos de sua responsabilidade. Após a devolução do bem à impugnante/executada, será apreciada a impugnação referente ao excesso no cumprimento de sentença. Contudo, inexiste óbice para que eventual acordo extrajudicial firmado entre as partes seja apresentado para homologação por este juízo. Publique-se. Intimem-se.” Discorre o Agravante, em síntese, que firmou o contrato de compra e venda de veículo da marca FORD/ECOSPORT, cor prata, ano 2010, placa JIF8763, chassi 9BFZE55H7B8599543, RENAVAM 00214330923, pelo preço de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais), em 28.10.2014. Narra que não providenciou a transferência veículo no prazo estabelecido no instrumento procuratório (um ano) e a postergou por quase dois anos, e, quando foi regularizar a venda no DETRAN, descobriu que era objeto de bloqueio judicial. Assevera que ajuizou ação de rescisão contratual e, embora o d. Magistrado tenha julgado improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, por ocasião do julgamento do recurso seus pedidos foram parcialmente providos, para rescindir o contrato de compra e venda do veículo indicado na petição inicial e condenar a Ré a restituir ao Autor o valor de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais), com acréscimo de correção monetária, a partir da data da aquisição até o ajuizamento da ação, e de juros de mora, desde a citação. Alega que, em que pese a determinação judicial de devolução do automóvel, não foi possível cumprir os termos da sentença, porquanto o veículo se encontra apreendido e as restrições judiciais persistem, o que impede a emissão do CRLV e, por conseguinte, a liberação. Sustenta que a procuração disponibilizada pela Agravada não é suficiente para retirar o veículo apreendido do depósito. Ressalta que este Tribunal já reconheceu que as restrições que pendem sobre o veículo são de responsabilidade da Agravada e que há débitos a serem saldados para a liberação pretendida. Registra que as restrições constantes no automóvel decorrem de inadimplência da Executada, portanto, de sua inteira responsabilidade. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para que a responsabilidade pelas restrições veiculares seja da Executada, já que até a presente data não baixou as restrições do veículo, fato que impede a emissão do CRLV. Pugna, ainda, pelo reconhecimento de que a entrega do veículo ocorreu na data 6 de fevereiro de 2020. Preparo devidamente comprovado (Id. 26200343). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Alega o Agravante, em síntese, que não foi possível cumprir a r. sentença, pois o veículo objeto da lide foi apreeendido e persistem as restrições judiciais que impedem a emissão do CRLV e, por conseguinte, sua liberação. Sustenta que a procuração disponibilizada pela Agravada é insuficiente para retirar o veículo do depósito do DETRAN, em razão das retrições lançadas via Renajud. Em juízo de cognição sumária, não diviso a presença dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo, pois não demonstrou o Agravante no que consiste o risco de lesão grave e de difícil reparação se aguardar o julgamento definitivo do recurso. Da análise dos autos, afere-se que os autos principais estão suspensos aguardando a entrega do veículo, o que demonstra ser desnecessária a suspensão pretendida em sede recursal. Ademais, ainda não há elementos de convicção suficientes para a completa compreensão dos fatos e julgamento do recurso, mostrando-se necessário o exame mais aprofundado, o que só será possível após o contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora